Tribunal: TJSP
Processo: 1001594-87.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Município de Parisi – Contratação de empresas para realização de pesquisas de opinião sem o devido processo de dispensa de licitação – Trabalhos pagos e não prestados – Pedido procedente – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Julgamento antecipado da lide – Necessidade de dilação probatória para análise da matéria fática –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Município de Parisi – Contratação de empresas para realização de pesquisas de opinião sem o devido processo de dispensa de licitação – Trabalhos pagos e não prestados – Pedido procedente – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Julgamento antecipado da lide – Necessidade de dilação probatória para análise da matéria fática – Ausência de oportunidade às partes de produção de prova – Anulação da sentença, para reabertura da instrução processual – Provimento do recurso.